Tribunal: STF
Processo: RE 650898
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
PROCESSO OBJETIVO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFLITO DE LEI MUNICIPAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CRIVO IMPLEMENTADO – SUBSÍDIO – GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E VERBA INDENIZATÓRIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da viabilidade de órgão especial de tribunal de justiça, no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade em que se impugna lei municipal, verificar a existência de ofensa ao Diploma Maior. Igualmente, tem repercussão geral a questão relativa à possibilidade, ou não, de haver a satisfação de subsídio acompanhada do pagamento de outra espécie remuneratória.